Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1006939-30.2022.8.11.0000
IMPETRANTE DENILTON PERICLES ARAUJO
IMPETRADO JUIZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA em matéria criminal, com pedido de concessão liminar, impetrado por DENILTON PERICLES ARAUJO contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo no. 1004384-45.2021.8.11.0042 pela Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Capital, aqui apontada como autoridade coatora por determinar a alienação antecipada do veículo Chevrolet/Onix 1.0 MT JOY, cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405 e do veículo Ford Ranger XLS, cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170, apreendidos no bojo da investigação instaurada para apurar a suposta prática, pelo ora impetrante, dos delitos de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato.
Não obstante o feito tenha sido distribuído para esta Colenda Terceira Câmara Criminal, verifico que a distribuição está em desacordo com o previsto no art. 19, inciso I, alínea ‘e’, do RITJMT, o qual prevê:
“Art. 19 - À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete:
I - Processar e julgar:
(...)
e) em matéria criminal, os mandados de segurança contra as decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas, contra atos de Juízes de Primeira Instância, contra atos dos Procuradores de Justiça e dos Promotores de Justiça e, excepcionalmente, contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, em caso de teratologia da decisão;”
Destarte, diante da flagrante incompetência deste órgão julgador, determino a imediata redistribuição dos autos para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2022.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Relator